Tribunal: TJBA
Processo: 0301832-09.2013.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0301832-09.2013.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA EDILENE FERREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
LINDOMAR PINTO DA SILVA SAEZ AMADOR, GRASIELLY BARBOSA SAEZ AMADOR

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDORA SEM CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE DO CONTRATO. DIREITO AO FGTS. APLICAÇÃO DO TEMA 916 DO STF. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Município contra sentença que reconheceu a nulidade de contrato temporário firmado com servidora pública, sem prévia aprovação em concurso público, no período de 21 de fevereiro de 2005 a 31 de agosto de 2009, e condenou o ente municipal ao pagamento das parcelas devidas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS. O primeiro vínculo, exercido entre fevereiro de 2000 e 5 de janeiro de 2005 em cargo comissionado, não foi impugnado pelas partes e não integra o objeto da apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é devido o pagamento do FGTS à servidora contratada temporariamente, sem concurso público, cuja contratação foi considerada nula por inobservância ao art. 37, IX, da Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação temporária por mais de quatro anos, para exercício da função de agente de limpeza, revela a destinação do vínculo a atividades permanentes e ordinárias da Administração, violando o disposto no art. 37, II e IX, da CF/1988, que condiciona a validade da contratação excepcional à demonstração de necessidade temporária e interesse público excepcional.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 612 da repercussão geral, assentou que é inválida a contratação temporária para funções de caráter permanente e ordinário da Administração, ainda que previstas em lei local, quando ausentes os requisitos constitucionais de excepcionalidade e temporariedade.

Nos termos da jurisprudência do STF, Tema 916 da repercussão geral, a nulidade do contrato celebrado sem concurso público gera apenas dois efeitos jurídicos: o direito ao recebimento dos salários pelos serviços efetivamente prestados e ao depósito do FGTS, conforme art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

A aplicação do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 não se restringe aos vínculos regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho, sendo igualmente aplicável aos servidores temporários admitidos em desacordo com os preceitos constitucionais.

A sentença de primeiro grau, ao reconhecer a nulidade da contratação e determinar o pagamento das verbas do FGTS, alinhou-se ao entendimento consolidado do STF, não merecendo reparos.

A fixação dos honorários advocatícios, por se tratar de sentença ilíquida, deve ocorrer após a fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, I, do CPC, capítulo reformado de ofício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido. Sentença reformada de ofício apenas quanto à forma de fixação dos honorários advocatícios.

Tese de julgamento:

A contratação temporária de servidor público para atividade de natureza permanente e por prazo superior ao razoável, sem prévia aprovação em concurso público, viola os arts. 37, II e IX, da CF/1988, sendo nula de pleno direito.

Reconhecida a nulidade do contrato temporário, o servidor tem direito apenas ao recebimento dos salários pelos serviços prestados e ao FGTS, conforme art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 e jurisprudência do STF.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II, IX e § 2º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; CPC, art. 85, § 4º, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 596.478, Repercussão Geral, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 01.03.2013; STF, RE 705.140, Repercussão Geral, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 04.11.2014; STF, ADI 3.127, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 04.08.2015; STF, RE 765.320 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 21.09.2017; TJ-BA, Apelação Cível nº 0302941-92.2012.8.05.0039, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, j. 07.05.2024; TJ-BA, Apelação Cível nº 8003535-95.2021.8.05.0146, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, j. 19.04.2024; TJ-BA, Apelação Cível nº 8000387-09.2017.8.05.0052, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, j. 22.09.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0301832-09.2013.8.05.0039,
em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE CAMACARI
e como apelada
MARIA EDILENE FERREIRA DA SILVA
.

ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADORIA DE JUSTIÇA